Tribunal: TJPA
Processo: 0804429-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804429-83.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE PONTES

PROCURADOR: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804429-83.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA: 11.270
ADVOGADA: SUZY BRITO SOUSA OAB-PA: 20.575
AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE PONTES
ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA, OAB/PA 2203
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. HOSPITAL QUE CONSTA NA RELAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INFORMAÇÃO POSTERIOR DE QUE O HOSPITAL NÃO ESTARIA ABRANGIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Da detida análise dos autos, verifica-se que a Agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela Agravante, firmado pelo contrato nº 0790.286179.00-3, com garantia de atendimento a nível nacional e internação hospitalar imediata (id. 835571).
2. Por meio dos laudos médicos acostados aos ids. 835574, 835576 e 835577, comprovou a recorrida a necessidade de realização de procedimento cirúrgico especializado, tendo em vista ser portadora de osteomielite de fêmur, apresentando deformidades femorais e cabeça femoral ressecada, com dor intensa e contínua no quadril que a limita para todas as atividades diárias, já tendo sido submetida a mais de 20 (vinte) outras cirurgias, sem, no entanto, obter êxito.
3. Demonstrou, ainda, a recorrida, a partir dos documentos juntados ao ids. 835572 - Pág. 2 e 835580, que esta recebeu da recorrente a relação de hospitais por ela credenciados na cidade de São Paulo, dela constando o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, contudo, após o agendamento da cirurgia no referido hospital, inclusive com a disponibilização de todo o material necessário para a realização do procedimento, a Agravante informou a Agravada por e-mail que o referido hospital não faria parte de sua rede de credenciada.
4. Ressalte-se o fato de que a Agravante somente informou a Agravada que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz não faria parte de sua rede credenciada no dia 16.05.2018, após o agendamento da cirurgia, realização de exames pré-operatórios e diversas despesas relativas ao procedimento cirúrgico marcado para o dia 28.05.2018.
5. Assim, verificam-se presentes no caso em análise os requisitos legais autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, previstos no art. 300 do CPC-15, ante a comprovação da urgente necessidade da realização da cirurgia pela Agravada, bem como diante da evidente falha na prestação do serviço por parte da Agravante, que em ofensa ao art. 6º, incisos III, IV e V e art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, apresentou à recorrida informações inadequadas, contraditórias e obscuras em relação à abrangência de sua rede credenciada, demonstrando clara violação do princípio da boa-fé objetiva.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804429-83.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE OAB/PA: 11.270
ADVOGADA: SUZY BRITO SOUSA OAB-PA: 20.575
AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE PONTES
ADVOGADO: MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA, OAB/PA 2203
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO de fazer, proposta por ALESSANDRA FERNANDES DE PONTES, ora Agravada. (0836294-94.2018.8.14.0301).
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 675214, a Agravante sustenta que prestou o atendimento abrangido pelo contrato de plano de saúde à ora Agravada, pois, redirecionou a recorrida para um hospital credenciado em São Paulo, fato que não justificaria o pleito de atendimento para um hospital de categoria diferenciada, não abrangido pelo contrato celebrado entre as partes, e não credenciado junto à rede da Agravante, pelo que demonstra descabido, o deferimento de custeio de despesas hospitalares.
Por fim, aduz que a manutenção da decisão do
juízo primário
cria condição de
periculum in mora
reverso, eis que poderá ensejar o incentivo de outros usuários a buscar através de medida judicial a autorização para realizar procedimentos e serviços médicos sem previsão legal ou contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo, afirmando a presença dos requisitos legais para tanto. Juntou documentos aos ids 675239 a 675253.
Remessa dos autos a Instância Revisora, distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que se declarou suspeita para atuar no feito (id 676082).
Redistribuído, coube-me a relatoria, tendo sido proferido decisão de não concessão do efeito suspensivo ao id. 760167.
Regularmente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões ao id. 835569.Manifestação do dd. Procurador de Justiça ao id. 958073, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.
Belém (PA), 09 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado conforme comprovação nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a apreciá-lo.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em analisar a adequação do interlocutório que deferiu tutela provisória requerida pela Agravada, determinando que a recorrente autorize, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a internação e custeio de cirurgia de urgência da autora,
in verbis
:

“(...)DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, autorize, dentro do prazo de 24 horas, a internação e garanta o custeio da cirurgia de urgência da autora agendada para o dia 28/05/2018, a ser realizada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo – SP, incluindo todos os custos necessários para esse fim. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 150.000,00(...).”
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assistir razão à Agravante, em vista da Agravada ser beneficiária do plano de saúde operado pela Agravante, firmado pelo contrato nº 0790.286179.00-3, com garantia de atendimento a nível nacional e internação hospitalar imediata (id. 835571).
Admita-se que por meio dos laudos médicos acostados aos ids. 835574, 835576 e 835577, a recorrida, comprovou a necessidade de se submeter a realização de procedimento cirúrgico especializado, tendo em vista ser portadora de osteomielite de fêmur, apresentando deformidades femorais e cabeça femoral ressecada, com dor intensa e contínua no quadril que a limita para todas as atividades diárias, já tendo sido submetida a mais de 20 (vinte) outras cirurgias, sem, no entanto, obter êxito.
Demonstrou, ainda, a recorrida, a partir dos documentos juntados ao ids. 835572 - Pág. 2 e 835580, que recebeu da recorrente a relação de hospitais por ela credenciados na cidade de São Paulo, constando dessa relação o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, contudo, após o agendamento da cirurgia no referido hospital, inclusive com a disponibilização de todo o material necessário para a realização do procedimento, a Agravante informou a Agravada por e-mail que o referido hospital não faria parte de sua rede de credenciada.
Ressalte-se o fato da Agravante somente ter informado a Agravada que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz não faria parte de sua rede credenciada no dia 16.05.2018, após o agendamento da cirurgia, realização de exames pré-operatórios e diversas despesas relativas ao procedimento cirúrgico marcado para o dia 28.05.2018.
Assim, verificam-se presentes no caso em análise os requisitos legais autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, previstos no art. 300 do CPC-15, ante a comprovação da urgente necessidade da realização da cirurgia pela Agravada, bem como diante da evidente falha na prestação do serviço por parte da Agravante, que em ofensa ao art. 6º, incisos III, IV e V e art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, apresentou à recorrida informações inadequadas, contraditórias e obscuras em relação à abrangência de sua rede credenciada, demonstrando clara violação do princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E À ANS. ART. 17, § 1º DA LEI 9.656/1998. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com trinta dias de antecedência, os consumidores e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. No caso em tela, a ré não comprovou a prévia notificação à segurada e à ANS, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII do CDC. 3. A seguradora deve responder pelos danos morais causados à parte autora, de acordo com o disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, revelada, no caso dos autos, em razão da alteração da rede credenciada sem prévia comunicação à consumidora, procedimento este flagrantemente abusivo, por meio do qual a demandada assumiu o risco de causar lesão à segurada, mesmo que de ordem extrapatrimonial. Diante das balizas já indicadas, infere-se que, na situação ora em análise, o arbitramento da verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 4169360 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 05/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)
.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RÉ QUE SE NEGOU A COBRIR PRÓTESE ESSENCIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXPRESSO NO CONTRATO QUE NÃO COBRIRIA PRÓTESES DE QUALQUER NATUREZA. CLÁUSULA QUE SE ESTABELECE COMO ABUSIVA, NOS TERMOS DO ART. 51, § 1º, INCISO II, DO CDC. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA MUDANÇA DE PLANO. EMPRESA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, CONFORME ART. 6º, VIII, CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007990492, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/11/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007990492 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2018).
Portanto, tendo restado devidamente demonstrados na origem os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência consistente na internação e custeio da cirurgia realizada pela Agravada, agiu corretamente o Juízo de origem, devendo-se manter em sua integralidade o interlocutório impugnado.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO CONHECER E DESPROVER O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020